Tribunal: TJMT
Processo: 0014773-02.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014773-02.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 023.909.371-28 (APELANTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda (APELADO), MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO - CPF: 531.427.801-49 (ADVOGADO), FRANCISCO SCATTAREGI JUNIOR - CPF: 068.436.458-10 (ADVOGADO), TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA. - CNPJ: 09.079.434/0001-01 (APELADO), FABRICIO NEDEL SCALZILLI - CPF: 782.743.030-91 (ADVOGADO), INGRID NEDEL SPOHR - CPF: 002.221.690-10 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO), SUPERINSPECT LTDA - CNPJ: 00.355.861/0001-92 (APELADO), ADELIA CECILIA NUNES METELLO - CPF: 669.206.207-15 (ADVOGADO), FERNANDA MESSORE AMARAL - CPF: 081.550.067-00 (ADVOGADO), RODOPARK SISTEMAS DE ESTACIONAMENTO LTDA (APELADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TEG - TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJA LTDA. - CNPJ: 09.079.434/0001-01 (APELANTE), INGRID NEDEL SPOHR - CPF: 002.221.690-10 (ADVOGADO), SUPERINSPECT LTDA - CNPJ: 00.355.861/0001-92 (APELANTE), ADELIA CECILIA NUNES METELLO - CPF: 669.206.207-15 (ADVOGADO), FERNANDA MESSORE AMARAL - CPF: 081.550.067-00 (ADVOGADO), CRISTIANE DE AZEVEDO MUELA - CPF: 044.492.957-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE DE UMA DAS REQUERIDAS JÁ HÁ MUITO INDEFERIDA E POR DECISÃO IRRECORRIDA – COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR APELANTE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO, DO QUAL ALEGOU TER SIDO VÍTIMA – APELAÇÕES E RECUSO ADESIVO DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório
.

A culpa exclusiva da vítima, demonstrada pelo conjunto probatório, afasta a alegação de responsabilidade de terceiros pelo acidente de trânsito.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0014773-02.2016.811.0004

Apelante:
Diogo Antonio de Oliveira Neto

Apelados:
Superinspect Ltda., TEG - Terminal Exportador do Guarujá Ltda.

e

Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda.

Apelante:
TEG - Terminal

Exportador

do

Guarujá

Ltda.

Apelados:
Diogo Antonio de Oliveira Neto, Superinspect Ltda.
e

Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda.

Apelante:
S
uperinspect

Ltda.

Apelados:
Diogo Antonio de Oliveira Neto, TEG - Terminal Exportador do Guarujá Ltda.

e

Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuidam-se de duas Apelações e de um Recurso Adesivo.

Apelação
interposta pelo autor
Diogo Antonio de Oliveira Neto
.

Apelação
interposta pela requerida
TEG - Terminal

Exportador

do
G
uarujá

Ltda.
.

Recurso Adesivo
interposto pela requerida
S
uperinspect

Ltda.
.

AÇÃO:

Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0014773-02.2016.8.11.0004 - Cód. 237955
proposta por
Diogo Antonio de Oliveira Neto
em face de
Superinspect Ltda., TEG - Terminal Exportador do Guarujá Ltda.
e de Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda.
.

SENTENÇA
(Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, id. 118140328): julgou improcedente ação, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

No
seu apelo
o autor

Diogo Antonio de Oliveira Neto

defende a nulidade da sentença ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa decorrente
da não produção de prova testemunhal
(id. 191283697).

No mérito, sustenta, em síntese, a culpa exclusiva das requeridas pelo acidente que o vitimou.

Após relato da situação fático-processual

argumenta, em resumo, que ao fazer uma vistoria em seu veículo e enquanto rodeava seu caminhão foi atropelado por Jéssica, que é funcionária da requerida
Superinspect
e que foi à óbito por estar em alta velocidade e não ter adotado as cautelas necessárias para evitar o acidente.

Após sustentar culpa exclusiva da funcionária de uma das requeridas, pede o provimento do seu apelo e a reforma da sentença para obter a procedência da ação que propôs (id. 191283697).

Já na sua Apelação a requerida

TEG - Terminal

Exportador

do
G
uarujá

Ltda.
defende a nulidade da sentença na parte que mesmo tendo julgado improcedente a ação fundamentou-se no reconhecimento da responsabilidade objetiva. Alega que a sentença é
extra-petita
por ter extrapolado o limite da lide imposto pela petição inicial que teria postulado o reconhecimento específico da responsabilidade subjetiva e não objetiva.

Ao final, pede o provimento do apelo para declarar a nulidade do trecho da sentença na parte que fundamentou pela responsabilidade objetiva, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade subjetiva (id. 191283698).

Contrarrazões da requerida
Rodopark

Systemas

de
E
stacionamento

Ltda.

no recurso do autor, em que sustenta a ilegitimidade passiva de todas as requeridas, ao argumento de que a ação deveria ter sido proposta exclusivamente contra Jéssica Lopes Alvarenga, condutora da moto Honda CBX 250 Twister, placa DVU 7749. No mérito, pede o desprovimento do apelo do autor (id. 191283703).

Contrarrazões da requerida
Rodopark
Systemas
de
E
stacionamento

Ltda.,

em que defende a intempestividade da apelação do autor, interposta em 17.6.2023, ao argumento de que a sentença foi proferida em 19.5.2023 e que o autor foi intimado em 23.5.2023, bem como que o prazo para recurso terminaria em 16.6.2023. No mérito, pede o desprovimento do apelo do autor (id. 193171667).

No Recurso Adesivo a requerida S
uperinspect

Ltda.
alega, em síntese, que embora a sentença tenha julgado improcedente a ação por culpa exclusiva do autor não reconheceu, entretanto, a excludente de responsabilidade desta requeria aqui recorrente.

Ao final, pede o provimento do apelo para ser reconhecida a excludente de sua responsabilidade, com a consequente exclusão do polo passivo da lide (Id. 194693183).

Contrarrazões do autor
Diogo Antonio de Oliveira Neto
no Recurso Adesivo da requerida

S
uperinspect

Ltda.
em que defende o desprovimento do Recurso Adesivo (id. 194512188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das Apelações e do Recurso Adesivo é saber se é caso de reconhecer a eventual
nulidade, por cerceamento de defesa
em razão da não produção de prova testemunhal, da sentença que julgou improcedente Ação
de
Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
proposta por
Diogo Antonio de Oliveira Neto
em face de
Superinspect Ltda., TEG - Terminal Exportador do Guarujá Ltda.
e de Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda.
, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.
.

Alternativamente, saber se é caso de
reforma da sentença impugnada
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0014773-02.2016.8.11.0004 - Cód. 237955
proposta por
Diogo Antonio de Oliveira Neto
em face de
Superinspect Ltda., TEG - Terminal Exportador do Guarujá Ltda.
e de Rodopark Systemas de Estacionamento Ltda.
, em eu o autor pretendeu o reconhecimento de culpa exclusiva e a condenação das requeridas pelo acidente de que foi vítima ocorrido quando estava com seu caminhão estacionado na Av. Santos Dumont, onde localiza-se a empresa Cargill, cujo local teria que fazer descarregamento de carga que transportava para a empresa Rodopark.

Alegou o autor, na petição inicial de sua ação, que seu caminhão estava
“
estacionado na avenida mencionada durante boa parte da noite e teve que descer do caminhão para fazer suas necessidades fisiológicas
. Quando retornava, ouviu dos companheiros que havia acontecido um furto, razão pela qual se dirigiu ao seu caminhão a fim averiguar se estava tudo normal, momento em que foi atropelado por uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa DVU-7749, conduzida por Jéssica Lopes Alvarenga, aproximadamente às 3h a.m..”
e alegou ainda

que
Jéssica Lopes Alvarenga
era
“
funcionária da demandada SUPERINSPECT, empresa que atua na área de supervisão, vistoria e inspeções em geral de mercadorias. Expõe ser a demandada SUPERINSPECT empresa terceirizada pela demandada TEG e que a motociclista estava em seu horário de trabalho.”
.

Arguiu, por fim o autor, na petição inicial de sua ação que

“
em decorrência do acidente, foi diagnosticado “
politraumatizado + fratura exposta na perna esquerda
”, necessitou de transfusão de sangue em razão de anemia aguda e não recebeu nenhuma assistência material ou psicológica de qualquer das empresas demandadas.”
.

Assim, em razão dos fatos que foram narrados foi que propôs a ação em que requereu a condenação das requeridas ao pagamento de: danos materiais referentes às despesas com o tratamento médico, lucros cessantes referentes ao tempo em que ficou sem trabalhar e danos morais e estéticos.

De início, necessária a análise da alegação de não conhecimento do apelo do autor
Diogo Antonio de Oliveira
por eventual intempestividade.

A sentença foi proferida em 19.5.2023 e o autor
Diogo Antonio de Oliveira
foi intimado em 23.5.2023. Assim, o prazo do autor recorrente para a interposição de recurso iniciaria em 24.5.2023 (quinta-feira) e terminaria em 16.5.2023 (sexta-feira). Todavia, em 29.5.2023 as requeridas
Teg-Terminal Exportador do Guarujá Ltda.
e
Sperinspect Ltda.
opuseram Embargos de Declaração contra a sentença, que foram desprovidos em 3.10.2023 (id.’s de origem 119024714, 119126169 e 130763069).

E da decisão que desproveu os referidos Embargos de Declaração o autor
Diogo Antonio de Oliveira
tomou ciência em 5.10.2023. Assim, o prazo final para interposição de recurso era 30.10.2023.

A interposição de Embargos de Declaração por qualquer das partes interrompe o prazo para recurso. Neste sentido:

“Processo civil. Recurso especial. Ação monitória. Embargos de declaração. Oposição pela parte. Prazo recursal. Interrupção.

- A oposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo recursal. Isso porque, com o julgamento dos embargos a decisão anterior pode ser alterada e, com isso, poderá surgir interesse recursal diverso daquele que existia com a decisão anterior.

- Não é cabível a interposição de recurso especial por violação a dispositivo constitucional ou qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88. Agravo não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1166530 BA 2009/0224796-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010)
(grifei).

O apelo do autor foi interposto em 17.10.2023 (id. 191283697). Logo, tempestivo.

Assim, afasta-se a alegação de intempestividade do apelo do autor

Diogo Antonio de Oliveira
.

Quanto a alegação do autor
Diogo Antonio de Oliveira Neto
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão da não produção de prova testemunhal, tem-se que a prova produzida na instrução, ou seja, a oitiva pessoal do autor postulada pela requerida
Rodopark
aliada à documental já foi suficiente para a análise do direito que o autor sustentou ter. De modo que tornou desnecessária a oitiva da testemunha por ele indicada.

Aliás, o pedido formulado pelo autor
Diogo Antonio de Oliveira Neto
de oitiva da testemunha

Marcos Aparecido da Silva
formulado em (id. de origem 56165483, p. 1) foi indeferido pela decisão proferida em 2.4.2019 (id. de origem 56165483, fls. 501/502, P. 29/31) e não há informação de que a citada decisão tenha sido objeto de recurso.

Importante registrar que o autor
Diogo Antonio
apresentou recurso (Agravo de Instrumento, id. de origem 56165483, p. 5) contra a decisão que excluiu da lide a empresa
Cargill
. Todavia, o mesmo não fez contra a decisão que indeferiu o pedido de oitiva de sua testemunha.

O conformismo com a decisão que indeferiu o pedido de oitiva da testemunha importa em renúncia à produção da prova, fato este que afasta a alegação de cerceamento de defesa
.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. FACULDADE SUBJETIVA.

1. Não se reconhece o cerceamento de defesa quando as provas anteriormente requeridas pela parte são indeferidas por despacho saneador do qual não se interpôs nenhum recurso
.

2. O exercício do direito de ação é uma faculdade subjetiva e não indício probatório contra ou a favor do indivíduo. 3. Apelo conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07009487220188070009 DF 0700948-72.2018.8.07.0009, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 18/10/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada)
(grifei).

No mérito, vê-se que a sentença reconheceu a culpa exclusiva do autor apelante
Diogo Antonio
pelo acidente que alegou ter sido vítima
.

O quadro fático-jurídico retratado pela prova documental e testemunhal é o de que o autor
Diogo Antonio
foi contratado pela empresa
JC Ramos Transportes-ME
para transportar soja em grão da cidade de Água Boa para São Paulo, cujo local de destino era o terminal da empresa requerida
Teg-Terminal Exportador do Guarujá
situado (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico, id. de origem 56168466, p. 11) onde,
conforme o prévio agendamento feito por sua empregadora com a empresa requerida
Rodopark
, o autor faria o descarregamento no pátio da empresa
Teg-Terminal Exportador do Guarujá
às 4 horas da madrugada do dia 1.3.2016
,
conforme comprova o documento juntado no id. 56173287, p. 17 e o comprovante de agendamento de caminhão, id. de origem 56173287, p. 18.

Ao ser autorizado a proceder com o descarregamento, o autor apelante, resolveu à sua própria vontade, estacionar o caminhão às margens da rodovia, por conta da existência de outros veículos ali estacionados que também aguardavam a vez para proceder com seu respectivo descarregamento.

E ao retornar ao seu caminhão, porquanto tinha descido para fazer necessidade fisiológica, isso por volta das 3 horas da madrugada, o autor apelante o fez
pela pista de rolamento
, quando fora abalroado pelo veículo motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa DVU 7749 que era conduzida por
Jéssica Lopes Alvarenga

que foi à óbito posteriormente ao acidente e que era
funcionária da outra requerida
SUPERINSPECT
, empresa terceirizada pela também requerida
TEG
e que atua na área de supervisão, vistoria e inspeções em geral de mercadorias.

Ao ser questionado pelo juiz de origem, na audiência de instrução e julgamento, o autor apelante

respondeu que
"foi a primeira vez que foi ao Porto de Santos e que foi orientado por um funcionário antigo da empresa que estava prestando serviço. Relatou que chegou no local às 20h e que por volta das 3h15min da madrugada necessitou ir ao banheiro. Afirmou que é comum até os dias atuais a fila de caminhões se formar no local. Que estava

estacionado do lado direito, próximo a ferrovia, desceu do caminhão para fazer as necessidades
, momento em que outros caminhoneiros o abordaram para informar que havia ocorrido um furto no local. Alega que foi inspecionar o veículo, momento em que, ao voltar para a cabine, pelo lado do motorista, que era do lado da pista de rolamento, foi atropelado.
"

Registra-se que a requerida
Rodopark
conforme por ela própria informado (contestação, id. de origem 56170205, p. 47), “
funciona como PÁTIO REGULADOR DE CAMINHÕES (ESTACIONAMENTO)

“atua na recepção dos veículos destinados aos seus clientes inseridos no Porto de Santos até que haja solicitação do Terminal – via sistema ou via rádio – para que eles procedam com acesso à suas instalações para a entrega
,” ou seja, é a empresa que administra o estacionamento onde o autor, portando o prévio agendamento, estacionaria o caminhão para aguardar a autorização para poder adentrar ao pátio da outra requerida
Teg-Terminal Exportador do Guarujá

onde faria

descarregamento da carga que transportava.

Os agendamentos, ainda conforme a própria
Rodopark
“
são realizados estritamente pelas transportadoras através de um sistema de agendamento da Rodopark, sistema esse 100% online e que segue as resoluções normativas da CODESP Companhia de Docas de São Paulo.

O agendamento é eito determinando horário de ingresso ao Pátio e não horário de descarga no terminal
.

Ou seja, o agendamento ́pe feito para a reserva da VAGA NO ESTACIONAMENTO e fora realizado pela própria transportadora empregadora do Reqte. (JC RAMOS), de forma que não há compromisso algum de encaminhá-lo para descarga em um determinado prazo de tempo ou não, estando esse após o ingresso ao pátio, à disposição do terminal para seguir viagem e completar o ciclo para que fora contratado, a descarga.

...

Após adentrar ao pátio, uma vez que o Terminal comunica a possibilidade do caminhão de proceder para descarga, o motorista é LIBERADO para seguir viagem.

Quando verificada a impossibilidade de adentrar ao estacionamento do terminal, por qualquer motivo, o transportador pode retornar ao ESTACIONAMENTO”
(contestação, id. de origem 56170205, p. 47).

De notar-se que o autor alegou ter recebido autorização da
Rodopark
para acessar o pátio da empresa
Teg-Terminal Exportador do Guarujá
, a fim de fazer o descarregamento, mas que em razão da fila formada por outros caminhões, foi que resolveu,
por livre decisão, estacionar às margens da rodovia e não retornar
, assim, ao estacionamento da
Rodopark
.

Aliás, em sua contestação a empresa
Rodopark
relatou desconhecer o motivo pelo qual o autor, ao constatar a existência de fila para o descarregamento, não retornou ao estacionamento dela
Rodopark
.

Veja o fragmento da contestação da
RodoparK
:

“Não se sabe por qual razão o Reqte não retornou para o ESTACIONAMENTO, se havia uma fila”.
(contestação, id. de origem 56170205, p. 48).

E o próprio autor
Diogo

Antonio
afirmou que não ter retornado ao estacionamento da
Rodopark
, sem indicar se havia algum impedimento, em especial decorrente de eventual ordem emanada da referida empresa.

Logo, sem razão a atribuição de culpa à
Rodopark
, porquanto se o autor não retornou ao estacionamento administrado pela citada empresa foi por escolha própria.

Também não há porque atribuir culpa à outra requerida
Teg-Terminal Exportador do Guarujá
, porquanto o evento, conforme relatado pelo próprio autor
Diogo Antonio
ocorreu fora do pátio da citada empresa e nada tinha a ver com o descarregamento do produto.

Aliás, o conjunto probatório também isentou de culpa a condutora do veículo moto,
porquanto o próprio autor
Diogo Antonio
reconheceu ter sido atropelado após ter descido do caminhão
que, inclusive, estava estacionado de forma irregular na rodovia como afirmado pelo próprio autor,
e voltado para o citado veículo pelo lado da pista de rolamento
.

E essa volta do autor para seu veículo pelo lado da pista de rolamento sem a cautela necessária acabou por ser fator determinante para o grave acidente.

Veja o fragmento da alegação do próprio autor apelante:

"
Alega que foi inspecionar o veículo, momento em que, ao voltar para a cabine,
pelo lado do motorista, que era do lado da pista de rolamento
, foi atropelado
.
"

Importante registrar que não há comprovação de culpa por parte da condutora do veículo motocicleta e aqui reitera-se que o autor recorrente não produziu prova neste sentido, porquanto
conformou com a pretérita decisão que tinha indeferido a oitiva de sua única testemunha
.

Logo, como pontuou a sentença, o autor apelante ao retornar para seu veículo pelo lado da pista de rolamento, inclusive, de madrugada, sem adotar cautelas necessárias, assumiu o risco do acidente de que alega ter sido vítima.

Veja o fragmento da sentença, cujo fundamento se corrobora:

“
Dessa feita, debruça-se sobre a prova oral produzida a fim de que seja esclarecida a dinâmica dos fatos.

No ponto, do depoimento do autor, é possível apurar que
"foi a primeira vez que foi ao Porto de Santos e que foi orientado por um funcionário antigo da empresa que estava prestando serviço. Relatou que chegou no local às 20h e que por volta das 3h15min da madrugada necessitou ir ao banheiro. Afirmou que é comum até os dias atuais a fila de caminhões se formar no local. Que estava estacionado do lado direito, próximo a ferrovia, desceu do caminhão para fazer as necessidades, momento em que outros caminhoneiros o abordaram para informar que havia ocorrido um furto no local.
Alega que foi inspecionar o veículo, momento em que, ao voltar para a cabine, pelo lado do motorista, que era do lado da pista de rolamento, foi atropelado
.
" (a transcrição não é “
ipsis litteris
”).

Daí se extrai que a conduta do autor fora determinante para a ocorrência do acidente, afinal, se colocou na pista de rolamento no momento em que foi embarcar no caminhão
.

Ademais, conforme Art. 48 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via.”

Portanto, forçosa a conclusão de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima (autor).

Nesse sentido:

"CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATROPELAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DESPROVIMENTO 1 O atropelamento causado por inadvertida travessia de via de trânsito por ciclista, configura culpa exclusiva deste. 2 Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, de forma que, demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, é imperativa a improcedência dos pedidos iniciais." (TJ-SC - APL: 50007519420208240085, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 10/05/2022, Quinta Câmara de Direito Civil) (negrito nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABERTURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA - ART. 49, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Restando comprovada a culpa exclusiva do demandante, que abriu a porta traseira esquerda de seu veículo (que se encontrava estacionado na via pública) no momento em que o caminhão do réu estava passando a seu lado, causando a colisão, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do autor ou passageiro para o evento danoso, pois cumpria a eles adotarem as medidas de cautela necessárias para desembarcar do seu veículo sem causar danos a terceiros, consoante previsto no art. 49, caput, do CTB." (TJ-MG - AC: 10000200717742001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/07/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020) (negrito nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DO CTB. 1. Age com culpa aquele que, em infringência ao disposto no artigo 49 do CTB, abre a porta de seu veículo sem certificar-se de que pode fazê-lo com segurança. Ademais, inexiste prova de que trafegasse o veículo da parte ré em velocidade incompatível para com as características da via, devendo assim ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da autora para com o acidente descrito na inicial. 2. Ônus sucumbenciais redistribuídos. APELAÇÃO PROVIDA." (TJ-RS - AC: 70058811779 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2014) (negrito nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. O conjunto probatório contido nos autos demonstra que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que tentou realizar a travessia da rodovia em local inadequado e em momento inoportuno. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA." (TJ-RS - AC: 70067269787 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 29/06/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2016) (negrito nosso)

Diante do exposto, NÃO ACOLHO o pedido contido na inicial, razão por que JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa SUSPENSA por força do art. 98, § 3o, do CPC.
” (grifo próprio).

Alega que foi inspecionar o veículo, momento em que, ao voltar para a cabine, pelo lado do motorista, que era do lado da pista de rolamento, (...)

Quanto ao fato da sentença ter discorrido sobre a responsabilidade objetiva, não se verifica que tenha sido
extra-petita
, notadamente porque a sentença, embora tenha discorrido sobre este assunto, sequer o utilizou para condenar qualquer das requeridas.

Aliás, a ação foi julgada
improcedente
em razão do reconhecimento da culpa
exclusiva
do autor apelante.

Também sem razão o pedido de reforma da sentença formulado pela requerida
Superinspect
ao argumento que o prolator não reconheceu a excludente de sua responsabilidade. Reitera-se que a ação foi julgada
improcedente
em razão do reconhecimento da culpa
exclusiva
do autor apelante.

Quanto ao outro pedido da requerida recorrente por Recurso Adesivo S
uperinspect

Ltda.
para sua exclusão do polo passivo, a questão já foi analisada e
indeferida pela decisão que saneou o processo
e que foi proferida em 22.11.2018 (id. de origem 56166650, p. 26),
a qual também não se tem informação de ter sido objeto de recurso
e cujo fragmento se transcreve:

“DISPOSITIVO

32. Diante do exposto, REJEITO as preliminares de ilegitimidade das rés TEG -

TERMINAL EXPORTADOR DO GUARUJÁ, SUPERINSPECT e TODOPARK LOGÍSTICA EIRELI EPP.”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
nega-se provimento aos apelos e ao recurso adesivo
, bem assim, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de indenização decorrente de acidente de trânsito proposta pelo autor apelante.

Por aplicação da regra do §11o do art. 85 do CPC, majora-se de, 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, observado tratar o autor recorrente de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024